Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-14.2017.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000810-14.2017.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 496.116.071-72 (EMBARGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), JUCELENE APARECIDA DE BRITO - CPF: 522.781.151-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), VOLMAR LODI - CPF: 503.181.609-00 (EMBARGANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL NO ACORDÃO – MULTA AFASTADA NOS TERMOS DA DIVERGÊNCIA – VÍCIO EXISTENTE – REDISCUSSÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE EM EMBARGOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Observado a incongruência entre a sessão de julgamento e o acordão apresentado, resta o acolhimento dos embargos a fim de corrigir o erro material.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão no tocante ao dano moral, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000810-14.2017.8.11.0093

EMBARGANTE:
VOLMAR LODI

EMBARGADO:
PAULO ROSA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VOLMAR LODI

(
Id.
176761668
), contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, afastando a multa de litigância de má-fé, reconhecendo que a seguradora pagou parcialmente o valor do bem móvel deteriorado com o acidente, bem como reconhecendo a não majoração dos honorários de sucumbência e os fixou sobre o proveito econômico.

Assevera o embargante que
, o referido acordão contêm erro material, observado que a ementa consta a litigância de má-fé afastada, entrementes no corpo do voto, fora mantido o entendo da multa por retardar a marcha processual.

Nesse diapasão “
todavia, conforme consta do v. acordão, em julgamento, por maioria, foi afastada a litigância de má-fé, nos termos do voto do Desembargador João Ferreira Filho, o qual foi assim proferido”.

Verbera contradição quando ao fundamento para a manutenção do dano material, pontuando que o embargante disponibilizou veiculo para o embargante, destarte, pleiteando o efeito infringente para o seu afastamento.

Contrarrazões no Id. 178030178 “
e ofício, seja reconhecido o julgamento extra petita e ERROR IN JUDICANDO, em face da indenização por danos materiais, reconhecendo-se o valor tabela FIPE somente como parâmetro de indenização dos danos sofridos e comprovados pelo embargado, mas não como quantitativo para integração de danos de terceiro para abatimento (quitação de parcelas vincendas do Banco financiador), bem como por se tratar de questão não albergada na Inicial e nem impugnada na contestação”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023